Tribunal: TJDFT
Processo: 0031780-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0031780-73.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLANC ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS - EIRELI - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte Apelante, por meio da petição de ID 31478220, desiste do recurso interposto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o recurso. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora